Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. INCREMENTO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ISONOMIA ENTRE OS IRMÃOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, em que os pedidos de majoração da pensão alimentícia e de custeio de outras despesas foram julgados parcialmente procedentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o binômio necessidade-possibilidade para a pretensão de revisão do valor de alimentos prestados a filho.
III. Razões de decidir.
3. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preceitua o art. 1.694, §1o, do Código Civil. De acordo com o art. 1.699 do Código Civil, é cabível a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na capacidade financeira e na necessidade do alimentante e do alimentando.
3.1. Nos termos do art. 1.703 do Código Civil, os pais possuem, em conjunto, o dever de arcar com o sustento dos filhos, observada a proporção de seus recursos.
3.2. Ficou comprovado nos autos que o genitor obteve, após a anterior fixação da obrigação alimentícia, incremento substancial em sua renda. A genitora, por outro lado, aufere ínfimos recursos em comparação com o genitor e está acometida de problemas de saúde, o que tem o condão de comprometer sua renda.
3.3. Não deve ser acatada, portanto, a alegação do Apelante de que cada genitor tem o dever de custear, na proporção de 50% cada, as despesas do Apelado.
3.4. O valor total das despesas discriminadas pelo Autor não destoam das necessidades de um adolescente, notadamente ao se considerar o padrão de vida que seus irmãos paternos usufruem e o direito de ser tratado com isonomia. Assim, o valor pleiteado a título de alimentos não tem como escopo apenas a subsistência do alimentando, mas também que ele possa desfrutar de padrão de vida semelhante ao de seus irmãos, com base no art. 227, §6o, da CF.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Observados o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da isonomia, é possível a majoração dos alimentos, usando como diretriz não apenas o valor necessário para a subsistência do alimentando, mas também o seu direito de se desenvolver em semelhante padrão de vida desfrutado pelos irmãos e custeado pelo alimentante, notadamente quando não demonstradas nos autos as razões que justificam maiores dispêndios financeiros em prol dos irmãos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 227, §6o, da CF; e arts. 1.694, §1o; 1.699; e 1.703, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1905960, 0720957-79.2023.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.